Tribunal: STF
Processo: ARE 690803
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público. Agente da polícia civil do Estado de Minas Gerais. Limite de idade para ingresso na carreira. Possibilidade. Verbete 683. Precedentes. 3. Aplicação da Lei Complementar estadual n. 113/2010 ao caso. Impossibilidade. Tempus regit actum. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.